Tribunal: TJBA
Processo: 8016943-26.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016943-26.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, ANA CAROLINA CORREIA GONCALVES

APELADO: M. P. F. F.

Advogado(s)
:
ADRIA BALERA GARCIA, FABIO CARVALHO BRITO

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTA E TERAPIAS PRESCRITAS PARA CRIANÇA COM TEA/TDAH. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso sob análise

Trata-se de Apelação Cível interposta por Unimed do Sudoeste – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por M. P. F. F., representado por seu genitor, Matheus Pereira Fernandes, determinando à operadora de plano de saúde o custeio integral de tratamento médico (consulta com neuropediatra e sessões de terapia ocupacional) para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), além do pagamento de R$ 7.000,00, a título de compensação por danos morais. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. (iD73449773)

II. Questão controvertida
2. A controvérsia gira em torno da legitimidade ativa e do interesse processual do autor, da legalidade da recusa de cobertura dos procedimentos médicos indicados, bem como da existência de dano moral indenizável em decorrência da negativa ou retardo na prestação do tratamento essencial à saúde do menor.

III. Fundamentação
3. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, sendo suficientes as alegações constantes da petição inicial para a verificação da legitimidade e do interesse processual.(ID73446112)
4. Comprovada a resistência da operadora em autorizar o tratamento prescrito, confirmada por decisão liminar e pela sentença de mérito, não subsiste a alegação de perda do objeto.(ID73449770)
5. Os contratos de assistência à saúde submetem-se à Lei nº 9.656/1998, ao Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).
6. A negativa de cobertura de tratamento indicado por profissional habilitado, sem cláusula contratual expressa que exclua o procedimento, configura prática abusiva, nos termos dos arts. 6º, III, 46 e 54, §4º do CDC.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o rol da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo ser utilizado como fundamento exclusivo para limitar a cobertura de procedimentos essenciais à saúde do consumidor (v.g., REsp 1.721.705/SP; AgRg no AREsp 327.404/SP).
8. Configura-se o dano moral
in re ipsa
diante da negativa ou do retardo abusivo que comprometeu a continuidade do tratamento de menor com TEA e TDAH, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 7.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Mantida a condenação, e com base no art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em virtude do trabalho adicional realizado em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese firmada
10. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“A recusa injustificada ou o retardo no custeio de tratamento essencial por operadora de plano de saúde, especialmente em caso de menor diagnosticado com TEA e TDAH, configura prática abusiva e enseja reparação por danos morais.”

“A condição da ação deve ser verificada conforme a teoria da asserção, sendo suficientes as alegações da petição inicial para aferição da legitimidade e do interesse processual.”

“É cabível a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, III, 46 e 54, §4º; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998, arts. 1º e §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.721.705/SP; AgRg no AREsp 327.404/SP; AgRg no AREsp 169.486/DF; AgInt no AREsp 1.819.953/SP; Súmula 102 do TJSP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8016943-
26.2022.8.05.0274
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
e parte(s) recorridas
M. P. F. F., representado por seu genitor, Matheus Pereira Fernandes
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 09 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator